Tribunal: TJPA
Processo: 0008608-13.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008608-13.2013.8.14.0051
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EDITAL.

IMPOSSIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES NO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A Lei nº 11.101/05, que
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu art. 47, preceitua que a

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica;

II – Outrossim,

não é razoável que o Estado fomente a recuperação da atividade empresarial através do processo de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, vede às empresas nesta situação o acesso à contratação pública através da licitação quando a prestação de serviços públicos faz parte das atividades da pessoa jurídica em crise;

III -
O colendo
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é inexigível a apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com a administração pública, o que, por óbvio, abrange participar de procedimentos licitatórios;

IV -
No caso dos autos, no edital da Concorrência Pública nº 002
/2013, promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém, que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação urbana, constava a proibição de que empresa com processo de falência ou recuperação judicial pudesse participar do referido certame, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da empresa recorrida de participar do referido processo licitatório
,
ante a ilegalidade da regra contida no edital do certame;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da ora apelada de participar da Concorrência Pública 002
/2013, bem declarou a nulidade dos itens impugnados, por serem restritivos e impeditivos à livre competição, haja vista a existência de ilegalidades, nos termos da fundamentação lançada, devendo os mesmos serem sanados pela Administração Pública, sob pena de nulidade absoluta do procedimento licitatório.

No referido
mandamus
(
Num. 1553072 - Pág. 2
/17)
, o patrono do apelado narrou que o município recorrente abriu a Concorrência Pública 002
/2013, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação urbana, entretanto, o edital do referido certame encontrava-se eivado de vícios e nulidades.

Salientou que, no mencionado edital, constava a
vedação de participação no referido certame de empresas que se encontrassem em situação de falência ou recuperação judicial.

Aduziu que a recorrida, por se tratar de uma empresa em recuperação judicial, foi alcançada pela referida ilegalidade, sendo impedida de participar da mencionada Concorrência Pública, apesar de estar autorizada a participar de licitações, conforme estipula o art. 13, da Lei nº 8.666/93.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, com
cancelamento do edital do certame, com o objetivo de sanar as referidas irregulariadades.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1553083 - Pág. 1
/6), concedendo a segurança em favor da apelada.

Nas razões recursais (
Num. 1553084 - Pág. 1
/10), o patrono do apelante sustentou, em síntese, a ausência de vícios e nulidades no edital da Concorrência Pública 002
/2013.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da autoridade de 1º grau (
Num. 1553084 - Pág. 25)
.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1581948 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou o parecer de
Num. 1747235 - Pág. 1
/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa recorrida,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da apelada, empresa em recuperação judicial, de participar da Concorrência Pública 002
/2013, bem declarou a nulidade dos itens impugnados, por serem restritivos e impeditivos à livre competição, haja vista a existência de ilegalidades, devendo os mesmos serem sanados pela Administração Pública, sob pena de nulidade absoluta do procedimento licitatório.

Outrossim, o objeto do presente feito é discutir a legalidade, ou não, da proibição de participação de empresas em recuperação judicial em processo licitatório.

Inicialmente, ressalto que a recuperação judicial, considerada de caráter contratual e, portanto, mais flexível, visa precipuamente a preservação da empresa e da sua função social, dispondo de inúmeros recursos para evitar a decretação da falência, incluindo métodos diversos daqueles previstos em lei que não afrontem a norma de ordem pública, a moral, a boa-fé e a função social do contrato, entre elas.

A Lei nº 11.101/05, que
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu art. 47, preceitua o seguinte:

"
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
".

Outrossim, o benefício da recuperação judicial está diretamente relacionado à observância dos princípios da preservação da empresa e da sua função social, de modo a proporcionar não só a continuidade da atividade negocial, mas também que os interesses metaindividuais de trabalhadores, consumidores e demais pessoas relacionadas - e afetadas - sejam plenamente considerados face a uma situação de crise econômico-financeira.

Por conseguinte, não é razoável que o Estado fomente a recuperação da atividade empresarial através do processo de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, vede às empresas nesta situação o acesso à contratação pública através da licitação quando a prestação de serviços públicos faz parte das atividades da pessoa jurídica em crise.

O colendo
Superior Tribunal de Justiça já reputou inexigível a apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com a administração pública, o que, por óbvio, abrange participar de procedimentos licitatórios. Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do “Tribunal da Cidadania”:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE.
2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado.3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação.5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores.7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica.
1 e 8. Omissis. (AREsp 309.867/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)”

Destarte, se observa que obstar a participação de pessoa jurídica em recuperação judicial de certame licitatório, além de ser ilegal, certamente implicaria no agravamento da crise financeira que acomete uma empresa que se encontre nessa situação, na medida em que impediria a celebração de contratos com o poder público.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, verifica-se no edital da Concorrência Pública 002
/2013, promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém, que objetivava a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação urbana, que constava no item 4.4, subitem 4.4.5.5, que não poderia participar, direta ou indiretamente da licitação, empresa com processo de falência ou recuperação judicial, em total desacordo, portanto, com as razões supramencionadas, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos,
ante a ilegalidade da regra contida no referido edital.

Ante os motivos acima alinhados,
não vejo motivo para que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
dezembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2020